Tribunal: TJPA
Processo: 0800061-60.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800061-60.2020.8.14.0000
PACIENTE: CLELSON GABRIEL ASSUNCAO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 8 VARA CRIMINAL DE BELÉM - PA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
ART. 16, I, DA LEI 10.826/03. PRISÃO EM
FLAGRANTE CONVERTIDO EM
PREVENTIVA
.
REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AGENTE CONTUMAZ EM PRÁTICAS DELITIVAS DESSA NATUREZA – DECISÃO
ALICERÇADA NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART
.

312
E 313
D
O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – INADMISSIBILIDADE, QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE. ORDEM DENEGADA.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
ACORDAM
os Excelentíssimos
Senhores
Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR

a ordem impetrada,
nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
liberatório com pedido de liminar,
impetrado
em
prol
de
CLELSON GABRIEL ASSUNÇÃO DE SOUZA
, tendo por coator o
Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Capital
dizendo
o impetrante
, em resumo, que o paciente foi preso em flagrante
no dia 10.10.2019 – Proc. Nº
0023875-32.2019.814.0401 -
, convertido em preventiva, pela prática, em tese, pela
prática dos delitos previstos como crimes do sistema nacional de armas, mesmo ausentes os pressupostos da prisão preventiva. Pede ao final, a concessão da ordem.

Liminar indeferida pelo Des. Mairton Marques Carneiro (ID Num
2619471
); prestadas as informações de estilo (fls. 28/31-ID Num
2647331
); a Procuradoria de Justiça opina pela
denegação

da ordem.

Os autos vieram a mim por prevenção.

VOTO

De acordo com o que se depreende da leitura dos documentos que instruem a impetração, o paciente foi preso em flagrante
no dia 10.10.2019, convertido em prisão preventiva, e já denunciado pela
prática do delito tipificado no
a
rt. 16, incisos I, da Lei 10.826/03
.

Em sede de audiência de custódia, o MM Juiz
a quo
houve por bem converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, destacando
haver indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, presente o
fumus comissi delicti
, havendo necessidade da segregação nos moldes do art. 312 do CPP,
evidenciados pela apreensão
uma arma de fogo tipo pistola .40, marca Taurus, com numeração raspada e carregada com nove munições intactas, armamento de uso exclusivo dos agentes de segurança pública,
o que, sem dúvida nenhuma, demonstra
a gravidade concreta da conduta imputada, de molde a colocar efetivamente em risco a ordem pública, cujo resguardo se faz necessário.
Diz ainda, o Juiz, em seus informes, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, além dos motivos acima narrados, aliado a reiteração delitiva,
“
por entender que a periculosidade do réu, consubstanciada nos

múltiplos registros em sua certidão de antecedentes criminais, além da

alegação do denunciado Eder Carlos Barrozo Guimarães de ter sido coagido

pelo paciente, temendo pela sua integridade física, não traz nenhuma garantia

de resguardo à instrução criminal”.

Então,
a meu sentir, diferentemente do que foi alegado
na
impetra
ção
,
e da análise da decisão combatida, juntada pelo Juízo em seus informes (fls. 44/47-ID Num
2647337
),
a manutenção da constrição cautelar
de

CLELSON

está devidamente alicerçada nos requisitos elencados no
s
art
s.

312

e 313
d
o CPP
, sobretudo na necessidade de se assegurar que a ordem pública não venha a ser abalada, que decorre da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, de molde a evidenciar sua periculosidade
, flagrado na posse de armamento de grande potencial ofensivo, devidamente municiada, além de registrar inúmeros antecedentes criminais (
três processos por porte ilegal de arma e um

inquérito relativo a Adulteração de Marca ou Sinal de Identificação de Veículo Automotor
) o que pesou para a manutenção do confinamento, conforme se vê da decisão que indeferiu pleito da defesa (fls. 39/40-ID Num
2647335), igualmente com fundamento idôneo
.
Desta feita, entendo revestido de gravidade os fatos ora narrados.

Tudo isso está a sugerir que o paciente esteja mais profundamente envolvido na criminalidade, o que gera o fundado receio de que, em liberdade, ele volte a delinquir, já que é contumaz em práticas criminosas da mesma natureza, demonstrando claramente sua ousadia e periculosidade, a justificar sua manutenção no cárcere
, incabendo, ainda, a aplicação de qualquer medida cautelar do art. 319 do CPP, ante a presença dos motivos que autorizam a prisão preventiva
.

Senão vejamos:
"A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, basta, por si só, para embasar a custódia cautelar, no resguardo da ordem pública e mesmo por conveniência da instrução criminal"
(JSTJ 08/154).

Por fim, o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis, aliás, nem tanto (registra antecedentes criminais)
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

ANTE O EXPOSTO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
,
DENEGO
A
ORDEM IMPETRADA
.

JULGAMENTO

PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR

DESEMBARGADOR
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
.

Belém-PA,
19
de fevereiro de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 23/02/2020